Tribunal: STF
Processo: Rcl 62229
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 13.9.2023, por Bruno de Jesus Sousa contra ato do juízo da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal ao restringir o acesso aos autos do Processo n. 5527017-78.2023.8.09.0051.



    2. O reclamante afirma ter sido “preso temporariamente, no dia 04.09.2023, por suposta participação em um crime de homicídio, que ocorreu no mês de janeiro de 2023.



    Constata-se que, o Inquérito Policial que apura o referido crime foi aberto por Portaria.



    As investigações policiais estão em andamento, e o Ilustre Delegado de Polícia ouviu o Reclamante em TERMO DE DECLARAÇÕES no dia 05.09.2023.



    No dia 05.09.2023, a defesa solicitou acesso aos autos nº 5527017-78, a fim de conhecer as provas já produzidas até o momento, pedido este que foi indeferido pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes Dolosos Contra a Vida da Comarca de Goiânia/GO sob o fundamento de que: ‘ainda se mostra pendente de cumprimento medida cautelar de natureza sigilosa, motivo pelo qual indefiro o pedido.’



    No dia 06.09.2023 o Reclamante passou por audiência de custódia, oportunidade em que foi mantida a prisão temporária.



    Consta-se que o Reclamante está preso a exatos 10 (dez) dias, e até o presente momento não foi liberado o acesso aos autos, o que tem impossibilitado inclusive a defesa impetrar habeas corpus em seu favor.



    Percebe-se que o ato de o Juízo a quo não dar acesso dos autos à defesa está lhe trazendo prejuízos, já que a defesa do Reclamante não tem acesso sequer à decisão que decretou prisão temporária para interpor Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça de Goiás e os Tribunais Superiores.



    É importante lembrar que no dia 04.09.2023 foi dado cumprimento ao mandado de prisão temporária expedido em desfavor do Reclamante e de outros dois investigados, portanto, não há motivos para que a Ação Cautelar continue em segredo de justiça.



    Em que pese o notável saber jurídico do magistrado, a demora para liberar o acesso aos autos é uma nítida violação a Súmula Vinculante 14, desta Corte, bem como ao princípio da ampla defesa”.



    Alega pretender o “acesso integral a todos os elementos de prova, em especial à decisão que decretou a prisão temporária, a fim de que tome conhecimento dos motivos que levaram a imposição de tal medida, bem como para que sejam tomadas medidas cabíveis a fim buscar a revogação da mesma.



    É importante ressaltar que a defesa requereu e aguardou vários dias a resposta do juízo, todavia, com o passar do lapso temporal, a única saída foi acionar esta Suprema Corte.



    Não autorizar o acesso da defesa à Ação Cautelar nº 5527017-78 impede que a defesa tenha acesso ao material já produzido viola, de forma cristalina, o direto estampado na súmula supramencionada, em especial pelo fato de que o Reclamante encontra-se preso temporariamente, sem saber os fundamentos que o levaram ao cárcere”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) Diante de todo o cenário anteriormente exposto, sem a concessão de acesso à documentação da investigação requerida pela Defesa do Reclamante, em clara e acintosa afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14, requer-se:



    (...) A concessão de medida liminar. inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o imediato acesso integral aos autos nº 5527017-78.2023.8.09.0051, pelos advogados constituídos pelo Reclamante; 



    (…) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual consta:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. Ao proferir o ato reclamado em 5.9.2023, o juízo da Segunda Vara de Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia/GO afirmou que o acesso pretentido pela defesa não poderia ser disponibilizado momentaneamente por haver diligências em andamento:



    “O defensor constituído pelo representado BRUNO DE JESUS SOUSA, requer acesso aos autos nº 5527017-78, a fim de conhecer as provas já produzidas até o momento. Aduz que o mandado de prisão temporária foi cumprido em 04.09.23, e na presente data de 05.09.23, foi interrogado pela autoridade policial.



    Juntou procuração e demais documentos (movimentação 01).



    Trata-se de procedimento cautelar que se encontra na fase pré-processual, e ainda não estabelecido o contraditório, o que afasta a possibilidade de cerceamento de defesa.



    Na espécie, ainda se mostra pendente de cumprimento medida cautelar de natureza sigilosa, motivo pelo qual indefiro o pedido.



    Designo a audiência de custódia dos representados BRUNO DE JESUS SOUSA, DANIEL RODRIGUES DA SILVA e CRISTIANO BERNARDI SANTOS, para o dia 05.09.2023 às 14h30m, que será realizada presencialmente.



    Intimem-se o Ministério Público, os investigados e seus defensores.



    Este despacho valerá como ofício, nos termos do Provimento nº 02/2012 da CGJ” (grifos nossos).



    A audiência de custódia do reclamante foi realizada e a prisão cautelar mantida.



    6. Não se demonstra, no caso, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal.



    O reclamante pretende o acesso aos documentos do Processo n. 5527017-78.2023.8.09.0051. A autoridade reclamada demonstrou ter indeferido temporariamente o acesso pretendido, pois “ainda se mostra pendente de cumprimento medida cautelar de natureza sigilosa”.



    7. A análise do ato reclamado desfaz o argumento de que haveria ilicitude na conduta judicial questionada nesta reclamação, tendo sido apresentada fundamentação idônea para a restrição momentânea de acesso aos autos do Processo n. 5527017-78.2023.8.09.0051 na origem, considerada a pendência de diligências que poderiam ser frustradas.



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada III – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos feito pela defesa do investigado, até que as diligências em curso sejam concluídas. IV – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.685-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.3.2022).



    “Direito Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. ADPFs 395 e 444. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, tampouco contraria as ADPFs 395 e 444 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que existem diligências determinadas pelo Juízo que requerem sigilo para sua efetivação. 3. O acesso aos autos apenas foi restringido enquanto existiram diligências em andamento, o que não afronta a Súmula Vinculante nº 14. 
4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 32.661-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019).



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e concluir pela não frustração das diligências em andamento com o acesso pretendido, sendo mister, então, reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora